Tribunal: TJDFT
Processo: 0779215-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. UNIÃO HOMOAFETIVA. MÃE NÃO GESTANTE. LICENÇA-PATERNIDADE. TERMO INICIAL. INTERNAÇÃO DE RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS. ALTA HOSPITALAR. ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1.072 DO STF. SÚMULA 24 DA TUJ/TJDFT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para assegurar à parte autora, servidora pública em união homoafetiva, o direito à fruição de licença-paternidade pelo período de 23 dias, com termo inicial a partir da intimação da decisão que concedeu a tutela recursal.
2. Na origem, a autora, mãe não gestante de gêmeas nascidas prematuramente, alegou que as crianças permaneceram internadas em UTI neonatal até a alta hospitalar, circunstância que inviabilizou o exercício do convívio familiar durante o período originalmente concedido de licença. Informou que apresentou atestados enquanto os recém-nascidos estavam internados. Sustentou que a manutenção do termo inicial na data do nascimento esvaziaria a finalidade do benefício, requerendo a adequação do marco inicial para momento posterior à alta médica.
3. A sentença reconheceu a impossibilidade de concessão de licença-maternidade à mãe não gestante, diante de já ter sido usufruída pela mãe gestante, mas assegurou, por interpretação constitucional e isonômica, o direito à licença-paternidade com termo inicial ajustado, a fim de preservar o convívio familiar e o melhor interesse das crianças.
4. Recurso próprio e tempestivo. Isento o preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 83306341).
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta, em síntese: (i) a impossibilidade de nova concessão ou prorrogação da licença-paternidade, por ausência de previsão legal; (ii) que a autora já usufruiu integralmente o benefício, inclusive sua prorrogação; (iii) violação aos princípios da legalidade e da separação de poderes, ao argumento de que o Judiciário estaria criando ou ampliando benefício sem previsão normativa; e (iv) afronta à Súmula Vinculante 37 do STF, bem como à exigência de prévia fonte de custeio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A controvérsia consiste em verificar se é possível a fixação do termo inicial da licença-paternidade da servidora, mãe não gestante em união homoafetiva, quando da internação do filho em UTI neonatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A questão deve ser analisada à luz da proteção constitucional conferida à criança e à família, nos termos do art. 227 da Constituição Federal, que assegura prioridade absoluta à garantia do convívio familiar. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.532.276/DF, determinou que o marco inicial da licença-paternidade, em casos de internação hospitalar, é a alta da mãe ou do recém-nascido, e não a data de nascimento. Tal entendimento se deu em razão de ser a criança a verdadeira destinatária da proteção constitucional: “A licença-paternidade, em casos que demandam internação hospitalar do recém-nascido, somente pode ser fruída (...) após a alta hospitalar deste (...) O termo inicial (...) deve ser considerado como a data de sua alta.” (RE 1.532.276/DF, STF, Rel. Min. André Mendonça, 22/02/2025). Essa decisão se alinha a um precedente do STF na ADI 6.327 e busca garantir o efetivo convívio familiar durante o período de cuidados pós-parto, além de proteger a primeira infância, fortalecer o vínculo familiar e promover a igualdade de gênero nos cuidados parentais.
8. Conforme constou da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, tal posicionamento não foi isolado e vem sendo enfaticamente firmado pelo STF, conforme se observa no julgamento do RE 1.559.328/DF (ocasião na qual também estava em julgamento processo que tratava de conflito envolvendo a Administração Pública do DF), ocasião em que foi decidido: “entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o termo inicial da licença-paternidade, em caso de internação hospitalar do recém-nascido, deve ser considerado como a data de sua alta, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais” (ARE 1.559.328/DF, STF, Rel. Min. Flavio Dino, 06/08/2025).
9. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT, em consonância com tal orientação, editou a Súmula 24, estabelecendo que, em casos de prematuridade com internação prolongada, o início da licença deve ocorrer a partir da alta hospitalar.
10. A fixação do termo inicial da licença-paternidade em momento posterior ao nascimento é medida necessária para evitar o esvaziamento da finalidade do benefício, uma vez que o período inicialmente concedido não possibilitou o exercício do convívio familiar, em razão da internação das crianças. Não se trata de criação ou ampliação de benefício, mas de interpretação conforme a Constituição, destinada a assegurar a efetividade de direito fundamental, em especial o melhor interesse da criança.
11. Também não há afronta à separação de poderes, tampouco à Súmula Vinculante 37 do STF, pois não se está concedendo aumento remuneratório ou vantagem não prevista em lei, mas garantindo a adequada aplicação de instituto jurídico existente à luz da jurisprudência vinculante. A sentença apenas confirmou a tutela antecipada, não ensejando a concessão de nova licença, e observou corretamente os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.
13. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.